Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ.
I – O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração.
II – O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada.
III – Agravo de instrumento provido.